Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-87.2007.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000161-87.2007.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (AGRAVANTE), EMERSON GIACHETO LUCHESI - CPF: 070.514.518-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA - CPF: 047.196.958-33 (ADVOGADO), ALINE BALDO BUIM - CPF: 259.408.588-05 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ANDRADE VALENTE WAGNER - CPF: 427.597.178-79 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE REVOGA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO N. 0000161-87.2007.8.11.0032

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT

RECORRENTE: STILCO AGROPECUÁRIA LTDA.

RECORRIDO: AGROPECUÁRIA SANTA LÚCIA LTDA – ME

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
STILCO AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve a revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Pacto Comissório.

Sustenta a agravante, em síntese: a nulidade da decisão por ausência de análise da alegada irregularidade da representação processual da parte adversa, diante do falecimento do outorgante do mandato e indevida revogação da gratuidade, ao argumento de que o recebimento parcelado de valores decorrentes de acordo judicial, de natureza indenizatória, não comprova alteração de sua capacidade financeira, incumbindo à parte contrária o ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso para restabelecimento do benefício da gratuidade judiciária.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto teria comprovado a manutenção de sua necessidade,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos, demonstrar capacidade expressiva.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“Trata-se de exame acerca da manutenção ou revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido à parte autora, ora credora, em demanda cujo desfecho se deu por meio de acordo judicial entre as partes, já homologado.

Consoante se extrai dos autos, após a concessão da benesse, houve composição entre os litigantes, culminando na homologação do ajuste entabulado, no qual restou convencionado o pagamento, à parte autora, ora Apelante, de valor considerável, a título de satisfação do crédito discutido.

Consta, inclusive, comprovação nos autos que o valor integral do montante já fora adimplida pela parte Apelada.

Pois bem. A gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é deferida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Trata-se, pois, de medida excepcional, pautada na boa-fé e na efetiva necessidade da parte requerente.

Contudo, conforme dispõe o §3º do mesmo dispositivo legal, a concessão da gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, se verificado que não mais persistem os pressupostos fáticos que a justificaram, seja por alteração na situação econômica da parte beneficiária, seja por constatação de ausência dos requisitos no momento da concessão.

Assim, comprovado nos autos que a parte Apelante percebeu quantia de alta monta em decorrência do acordo judicial homologado, mostra-se incompatível a manutenção do benefício outrora concedido, já que ausente a condição de hipossuficiência que o embasava.

Não se trata de penalização pelo êxito na demanda, mas de simples reconhecimento da modificação do estado fático que justificara o deferimento da gratuidade.

O ordenamento jurídico não admite a perpetuação de benefícios processuais dissociados de sua finalidade.

Nesse diapasão, o recebimento de valores expressivos no curso do processo pode ensejar a revogação da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA AO EXECUTADO NO PROCESSO EM QUE FIXADA A VERBA EM COBRANÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR DEMONSTRADA. I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo que julgou extinto, pelo pagamento, o cumprimento de sentença no qual as exequentes buscavam a satisfação dos honorários de sucumbência arbitrados no processo nº 5014750-68.2021.8.21.0019. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido ao apelante no processo originário (Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos nº 5014750-68.2021.8.21.0019) deve ser estendido ao presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios para isentar o executado das custas processuais do referido incidente, considerando que ele efetuou o pagamento integral do débito. III. Razões de decidir. O pagamento integral e espontâneo do débito pelo executado, sem qualquer ressalva quanto à sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça, demonstra a alteração substancial em sua situação financeira, autorizando a revogação do benefício anteriormente concedido e a condenação às custas processuais do incidente. A concessão da gratuidade da justiça não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso modificada a situação econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo. Recurso desprovido. V. Tese de julgamento: "O adimplemento integral e espontâneo do débito pelo executado, sem qualquer ressalva quanto à sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça, demonstra alteração substancial em sua situação financeira, autorizando a revogação do benefício anteriormente concedido e a condenação ao pagamento das custas processuais do incidente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §3º; Lei nº 1.060/50, art. 9º.(Apelação Cível, Nº 50199781920248210019, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 30-07-2025)”

Considerando o recebimento de valor considerável pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, revogo o benefício anteriormente concedido, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a partir da interposição do Recurso de Apelação.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo do Recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa...”.

Demais questões não foram objeto da decisão recorrida e serão tratadas, se pertinente, em momento oportuno.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026